Tribunal: TJDFT
Processo: 0757176-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A. UTILIZAÇÃO IBLOW. ETILOMETRO PASSIVO. REQUISITOS DO CTB. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que no dia 28/08/2022 foi abordado em operação policial, sendo solicitado que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool. Esclarece que o aparelho não gerou nenhum extrato ou qualquer informação ao recorrente, apenas acendeu uma luz vermelha. Sendo o recorrente informado que seria autuado e deveria solicitar a um motorista habilitado para conduzir o veículo. Esclarece que não recebeu a notificação para apresentação de defesa prévia. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. A controvérsia em questão consiste no exame da regularidade do auto de infração no SA03211024, ID 46962291, pág. 2, aplicado ao recorrente. Conforme a tipificação da infração, o recorrente afirmou ter feito uso de bebida alcóolica e apresentava odor etílico, recusando-se a fazer o teste de alcoolemia, dando ensejo à infração tipificada no art. 165-A do CTB. A Notificação foi encaminhada ao recorrente em 29/08/2022 e o prazo para apresentação da defesa prévia até o dia 30/09/2022. O recorrente não apresentou defesa prévia.
6. Os requisitos para validade do auto de infração estão elencados no art. 280 do CTB1. Do exame dos autos, notadamente, do Auto de Infração no SA03211024, apesar do esforço argumentativo do recorrente, verifica-se estarem preenchidos todos os requisitos legais, tendo ainda a autoridade aposto no campo "observações = Condutor apresentava odor etílico e afirmou ter feito uso de bebida alcóolica, foi oferecido o bafômetro para realização do teste, porém, o condutor recusou. Passou a conduzir o veículo o Sr. B. G. O.".
7. Nesse sentido, cito o precedente acórdão no 1424435, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/5/2022, bem como, a Súmula no 16 do Juizado Especial do TJDFT – “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”
8. Desse modo, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB. Logo, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a manutenção da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.